Tribunal: STF
Processo: HC 70588
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
- Prescrição penal retroativa. Artigo 109, inciso V, pars.
1. e 2. do art. 110 e art. 114 do Código Penal.
           1.    Tendo sido o réu  condenado a dois anos de reclusão,
sem recurso do Ministério Público, e havendo decorrido mais de quatro
anos,  entre  a  data  do fato  delituoso,  e,  a  do  recebimento da
denuncia, e de se reconhecer, em seu favor, a prescrição da pretensão
punitiva,  em face da pena "in concreto" e do disposto no artigo 109,
inc. V, e nos pars. 1. e 2. do art. 110 do Código Penal.
2.         Prescrição, que  se reconhece,  também, em  relação a pena
pecuniaria (10 dias-multa), diante do que dispõe o art. 114 do Código
Penal
          "Habeas Corpus" deferido para extinção de tais penas.